Tribunal: CARF
Processo: 13839.909987/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909987/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.314 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
PLASCAR INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS
NÃO HOMOLOGADOS.
Com o pagamento dos débitos não homologados, deve-se conhecer o direito
creditório, devendo a Unidade de Origem se atentar para os pagamentos
efetuados pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa
Baccheri, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909987/2012-61
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.314 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909987/2012-61

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 03-
60.203, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília- DF
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A DRF de Jundiaí- SP emitiu o Despacho Decisório no. 042021001 no dia 03 de
janeiro de 2013, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 113/116):
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 108.288,93 Valor na DIPJ: R$ 108.602,39.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.153.649,35.
IRPJ devido: R$ 1.045.046,96. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 9.584,85.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados
no
PER/DCOMP,
razão
pela
qual
HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/01/2013.
PRINCIPAL- R$ 134.296,78 MULTA- R$ 26.859,35 JUROS- R$ 53.987,30”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que em 18 de novembro de 2008 enviou a Receita
Federal, via sistema SEPRO, o PER/DCOMP no 37077.95740.181108.1.3.02-4160, no qual
compensou crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício de 2006, no valor de R$
108.288,93 com débitos de PIS/PASEP referente ao período de apuração de outubro de 2008 no
valor de R$ 147.337,92.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.314 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909987/2012-61

Asseverou que em 21 de janeiro de 2013, a mesma foi surpreendida com o teor do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
37077.95740.181108.1.3.02-4160 por insuficiência de crédito.
Salientou que não foi possível identificar quais créditos não foram reconhecidos
nas parcelas de estimativas compensadas com outros tributos e por isso a mesma apresentou os
documentos necessários para comprovar todos os créditos informados na referida PER/DCOMP.
Aduziu que o crédito original de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$
108.288,93 está descrito na DIPJ de 2006 (ano base 2005), na ficha 12 A e que considerando que
o saldo apurado do IRPJ no exercício de 2006, também descrito nesta ficha foi no valor de R$
1.045.046,95 e a composição dos valores pagos/antecipados é de R$ 1.153.335,88, restou o saldo
de R$ 108.288,93, ou seja o valor do crédito original de saldo negativo de IRPJ declarado no
PER/DCOMP no 37077.95740.181108.1.3.02-4160.
Pontuou que restou clara a composição do crédito que resultou no saldo negativo
de IRPJ de R$ 147.337,92 informado no PER/DCOMP no 37077.95740.181108.1.3.02-4160, não
havendo assim motivos para não se reconhecer integralmente a compensação declarada.
Pleiteou que seja apreciada a manifestação de inconformidade, para que seja
reconhecido a composição do crédito no valor total de R$ 1.153.335,88, e o saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 147.337,92, de tal modo que não reste débito referente a PER/DCOMP no
37077.95740.181108.1.3.02-4160.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-60.203- DRJ/BSB

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 130/134).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 141/164):
“Processo no. 13839.909987/2012-61

INTIMAÇÃO/SEORT/No 168/2014-HLOA

PLASCAR INDÚSTRIA E DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA, CNPJ no
50.935.576/0001-19, com sede à Avenida Wilhelm Winter, 300, Distrito Industrial,
13213-000 Jundiaí- SP, por seu representante legal, não se conformando com a decisão de
primeira instância (acórdão DRJ/BSB no 03-60.203), da qual foi cientificada em 10 de
abril de 2014, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33
do Decreto no 70.235/72, apresentar seu
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.314 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909987/2012-61

Pelos motivos que se seguem.

I- OS FATOS

Em 10/04/2014 a recorrente foi notificada dos termos do acórdão 03-60.203 que não
reconheceu parte das estimativas compensadas para composição da base negativa que
gerou o crédito compensado por meio da PER/DCOMP 37077.95740.181108.1.3.02-
4160 no valor original de R$ 108.288,93.
As estimativas não reconhecidas em sua integralidade dizem respeito a 3 (três)
PER/DCOMPs que estavam pendentes de decisão definitiva em razão a apresentação e
manifestação de inconformidade.
Ocorre que tais decisões foram proferidas reconhecendo parcialmente as compensações
efetuadas. Para o saldo compensado não reconhecido, a ora recorrente efetuou o
pagamento das diferenças, conforme comprovantes anexos.
As composições referentes às PER/DCOMPs abaixo relacionadas devem ser reconhecidas
na sua integralidade para que componham o valor das estimativas compensadas, sob pena
de dupla tributação, como será exposto adiante.
(...)

II- O Direito

Primeiramente cumpre esclarecer que os efeitos do pagamento realizado antecipadamente
pelo contribuinte dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são
condicionais. Os débitos declarados e pagos nesta sistemática não estão com a
exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos.
A leitura conjunta dos arts. 150, §1o, do CTN e o art. 156, VII não deixa dúvidas quanto a
este ponto:
(...)
Ou seja, a extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em que o contribuinte
realiza a apuração do tributo devido e antecipa o pagamento; a possibilidade de o Fisco
exigir eventuais diferenças não transforma o pagamento realizado pelo contribuinte em
condicional, apenas admite que a suficiência do mesmo seja analisada pela autoridade
administrativa a posteriori.
Como ensina ALBERTO XAVIER quando afirma que o pagamento é sempre definitivo:
(...)
No caso em tela, as PER/DCOMPs utilizadas para composição das estimativas nem
sequer estão em fase de apreciação do Fisco, já foram homologadas parcialmente e as
diferenças encontradas foram devidamente quitadas.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.314 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909987/2012-61

A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo. Em caso de não
homologação da compensação abre-se ao contribuinte a possibilidade de interposição de
recurso administrativo dotado de efeito suspensivo., de modo que o ato administrativo
(despacho decisório) que não homologa a compensação deve ter todos os seus efeitos
suspensivos até que sobrevenha decisão final na esfera administrativa. Caso a
compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda exigirá o débito
compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal, o que no caso
em tela nem foi necessário já que a recorrente efetuou o pagamento das diferenças.
O entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito, uma vez que de um
lado já temos decisão e quitação para as PER/DCOMPs que compuseram as estimativas
da PER/DCOMP 37077.95740.181108.1.3.02-4160, e, de outro, o Fisco está impondo a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Não obstante e, apenas por amor à argumentação, enquanto houver recurso administrativo
pendente de decisão final, o débito de estimativa mensal de IRPJ compensado tem sua
exigibilidade suspensa, de modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua
cobrança pelo Fisco, o que também impede a cobrança indireta desse débito mediante
redução do saldo negativo verificado ao final do período de apuração. E, ainda, que haja
decisão administrativa definitiva não homologando a compensação de um débito de
estimativa, ainda sim essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo, já que o crédito poderá ser exigido do contribuinte através da execução
fiscal, que, quando paga (voluntária ou forçadamente), irá recompor o saldo negativo.
O acórdão combatido implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário, uma vez que
glosou o saldo negativo por ser composto de estimativas quitadas por compensação ainda
não homologada.
Em outras palavras, caso o acórdão não seja revisto para considerar tais compensações na
composição das estimativas, a recorrente terminaria pagando duas vezes o mesmo débito:
(i) mediante a redução do saldo negativo e (ii) pela homologação parcial e pela quitação
das diferenças apuradas.
Neste sentido temos os acórdãos abaixo transcritos:
(...)
Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser
consideradas como pagas em qualquer hipótese.
O que não se pode admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança da estimativa objeto de
compensação pendente de análise, por meio da redução do saldo negativo, ou por meio de
posterior execução.
Ou seja, o débito de estimativa objeto da compensação já foi cobrado e quitado por meio
da via própria, motivo pelo qual não pode ser indiretamente exigido pela via da glosa do
saldo negativo, sob pena de duplicidade. O que no caso em comento nem seria necessário,
já que as diferenças estão quitadas.
A conclusão, portanto, é que, não sendo vedada a compensação de estimativas, o Fisco
não pode realizar a cobrança indireta desses valores pela redução do crédito (saldo
negativo).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.314 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909987/2012-61

III- CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que,
Pede deferimento.
Jundiaí, 9 de maio de 2014.

CLÁUDIO BATISTA
CPF: 045.020.258-03”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 37077.95740.181108.1.3.02-4160, utilizando-se de
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano- calendário de 2005 no valor histórico de R$ 108.288,93
para a compensação de débitos de Pis/Pasep.
A DRF de Jundiaí reconheceu o direito creditório no valor de R$ 9.584,85
concernente ao saldo negativo do IRPJ do ano- calendário de 2005.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “o
crédito original de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 108.288,93 está descrito na
DIPJ de 2006 (ano base 2005), na ficha 12 A (doc. 15). Considerando que o saldo apurado do
IRPJ no exercício de 2006, também descrito nesta ficha, foi no valor de R$ 1.045.046,95 e a
composição dos valores pagos/antecipados descritos acima, é no valor de R$ 1.153.335,88, resta
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.314 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909987/2012-61

o saldo de R$ 108.288,93, ou seja, o valor do crédito original de saldo negativo de IRPJ
declarado na PER/DCOMP no 37077.95740.181108.1.3.02-4160 (doc. 3).
A DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, cujo
teor segue em síntese (e-fls. 130/134):
“(...)
Enfim, a partir do confronto entre o dispositivo acima e os PER/DCOMP
anexados à defesa, conclui-se que o contribuinte utilizou no PER/DCOMP ora
em discussão, na composição do saldo negativo, o valor integral de estimativa
cuja compensação havia sido homologada parcialmente, e, portanto, esse crédito
ficou limitado ao valor parcial então reconhecido pelo processamento.
A respeito desses PER/DCOMP anteriores, faz-se oportuno ressaltar que sua
homologação parcial foi alvo de Manifestações de Inconformidade interpostas
pelo sujeito passivo, as quais foram julgadas por esta Turma em sessão de
21/03/2014, dando origem aos Acórdãos anexados por cópia às fls. 119/129,
cujas decisões concluíram pelo seguinte:
a) Ac. no 59.962- Não foi reconhecido o crédito reclamado, mas a contribuinte
recolheu o valor de R$ 2.558,38 sob o código de receita 2363 (IRPJ- Estimativa
Mensal- Julho/2005);
b) Ac. no 59.963- Reconhecido crédito no valor original de R$ 3.612,68;
c) Ac. no 59.964- Reconhecido crédito no valor original de R$ 23.732,38.
Desse modo, tanto o pagamento efetuado quanto os créditos reconhecidos
naqueles Acórdãos, que totalizam R$ 29.903,44, devem ser somados ao saldo
negativo confirmado quando do processamento do PER/DCOMP ora em
discussão, no valor original de R$ 9.584,85, o que implica reconhecer um saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2005 no valor original de R$ 39.488,29.
Ex positis, VOTO pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade
interposta pela interessada, o que implica o valor do saldo negativo reconhecido
no Despacho Decisório atacado de R$ 9.584,85 para R$ 39.488,29”.
A Contribuinte em sede recursal noticiou que “as estimativas não reconhecidas
em sua integralidade dizem respeito a 3 (três) PER/DCOMPs que estavam pendentes de decisão
definitiva em razão da apresentação de manifestação de inconformidade”.
Pontuou que “ocorre que tais decisões foram proferidas reconhecendo
parcialmente as compensações efetuadas. Para o saldo compensado não reconhecido, a ora
recorrente efetuou o pagamentos das diferenças, conforme comprovantes anexos”.
Sustentou que “o débito de estimativa objeto de compensação já foi cobrado e
quitado por meio da via própria, motivo pelo qual não pode ser indiretamente exigido pela via da
glosa do saldo negativo, sob pena de duplicidade. O que no caso em comento nem seria
necessário, já que as diferenças estão quitadas”.
Pois bem.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.314 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909987/2012-61

A Recorrente realizou os recolhimentos dos débitos relativos as compensações de
estimativas não homologadas através dos DARFs colacionados aos autos (e-fls. 162/164) no
valor total de R$ 103.066,65, cujo valor original (principal) corresponde a R$ 48.531,66.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 177
DF CARF MF
Original